Tribunal: TJSP
Processo: 1066363-08.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Tributário - Apelação – Ação ordinária – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Lançamento retroativo efetuado após entrega de declaração do proprietário anterior do imóvel, informando ao Município diversas alterações quanto às características do imóvel – Alteração do padrão construtivo em razão dessas novas informações –

Ementa:
Tributário - Apelação – Ação ordinária – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Lançamento retroativo efetuado após entrega de declaração do proprietário anterior do imóvel, informando ao Município diversas alterações quanto às características do imóvel – Alteração do padrão construtivo em razão dessas novas informações – Erro de fato caracterizado – Aplicação do art. 149, VIII, do CTN, e não do art. 146 do mesmo diploma legal – Questão decidida em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1130545/RJ) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Suposta alegação de omissão do ente municipal que não deve ser conhecida, sendo aduzida apenas na apelação – De toda forma, não é razoável exigir do ente público uma fiscalização permanente quanto ao padrão construtivo de cada imóvel, individualmente, até porque diversas alterações podem ser feitas de forma simples, sem o conhecimento do Município –– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
1

Registro: 2020.0000814943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066363-08.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EURÍPEDES LUCAS GODINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2

Apelação no 1066363-08.2017.8.26.0114 - Digital
Apelante: Eurípedes Lucas Godinho (AJ)
Apelado: Município de Campinas
Comarca: Campinas 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.410
Tributário - Apelação Ação ordinária IPTU Exercícios de
2010 a 2014
Sentença de improcedência
Pretensão à
reforma Inadmissibilidade Lançamento retroativo efetuado
após entrega de declaração do proprietário anterior do imóvel,
informando ao Município diversas alterações quanto às
características do imóvel Alteração do padrão construtivo em
razão dessas novas informações Erro de fato caracterizado
Aplicação do art. 149, VIII, do CTN, e não do art. 146 do
mesmo diploma legal Questão decidida em recurso repetitivo
pelo STJ (REsp 1130545/RJ) Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça - Suposta alegação de omissão do ente municipal que
não deve ser conhecida, sendo aduzida apenas na apelação De
toda forma, não é razoável exigir do ente público uma
fiscalização permanente quanto ao padrão construtivo de cada
imóvel, individualmente, até porque diversas alterações podem
ser feitas de forma simples, sem o conhecimento do Município
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Eurípedes Lucas Godinho da
r. sentença de págs. 99/101 que julgou improcedente o pedido na ação movida
contra o Município de Campinas para anular os lançamentos suplementares de
IPTU referentes aos exercícios de 2010 a 2014 por considerar que o executado,
apesar de ter adquirido os imóveis após os fatos geradores em questão, é sujeito
do passivo do tributo, que tem natureza propter rem. Manteve, assim, a cobrança
que totaliza R$1.671,81, condenando o autor ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, fixando a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Nas razões de apelação (págs. 111/124), alega o apelante que não
restaram observados os pressupostos do art. 149 do CTN, sendo aplicável o art.
146 do mesmo diploma, que veda o lançamento retroativo em caso de erro de
direito.
As contrarrazões não vieram (pág. 129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
interposto.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ordinária proposta por Eurípedes Lucas Godinho
contra o Município de Campinas visando à desconstituição de cobrança de
IPTU referente aos exercícios de 2010 a 2014, no valor de R$1.671,81 (e não
R$3.599,11, como alegado pelo contribuinte, por simples análise do documento
de pág. 22).
Na inicial, a autora aduziu dois argumentos: de ilegitimidade
passiva e de impossibilidade de cobrança retroativa do IPTU, pugnando pela
aplicação do art. 146 do CTN. O primeiro foi rejeitado na r. sentença, e não foi
objeto de recurso. Assim, cabível apenas a análise do pleito referente à
retroatividade do lançamento.
Dispõe o CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência
de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à
sua introdução.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:VIII quando deva
ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Trata-se, respectivamente, das hipóteses de “erro de fato” e “erro de
direito”, sendo que apenas na primeira a revisão de lançamento é possível. Sobre
o assunto, decidiu o STJ no REsp 1130545/RJ, nos moldes dos repetitivos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RETIFICAÇÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR
OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4

METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO).
RECADASTRAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO
DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do
crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da
Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando
decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do
lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do
CTN.
[...]
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato
(artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua
existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da
constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração
jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário
revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à
confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a
modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
[...]
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do
lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão)
é enfrentada pela doutrina, verbis: "Enquanto o 'erro de fato' é um
problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura do
enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um
descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e
concreta.
[...]
O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada
de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência
da questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós,
os critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados
pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de
precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser
alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a
aplicação dos novos critérios somente pode dar-se em relação aos
fatos geradores posteriores à alteração." (Sacha Calmon Navarro
Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a Ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708) [...]
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5

1130545/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 22/02/2011). grifei -
No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública teve ciência
de alterações na edificação apenas a partir de Declaração de Atualização
Cadastral apresentada pelo proprietário anterior em 28/04/2015 (pág. 74).
Sendo assim, não houve alteração do enquadramento do padrão
construtivo pelo aspecto jurídico, e sim pelo aspecto fático, levando o Município
a atualizar o valor venal a partir de informações até então desconhecidas.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
DECLARATÓRIA
Inexigibilidade do crédito tributário -
Município de Ribeirão Preto IPTU - Exercícios de 2011 a 2012
Modificação do valor venal por meio de revisão administrativa,
ante a constatação da demolição das antigas edificações, para fins
de construção de novas e de alto padrão, a justificar a aparente
"majoração" da base cálculo Configuração de erro de fato -
Inteligência do art. 149 do CTN Sentença mantida, inclusive na
fixação da verba honorária, bem arbitrada em 10% sobre o valor
atualizado da causa (R$10.473,22 em agosto de 2012) - Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0948297-33.2012.8.26.0506; Relator
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de Registro: 08/04/2016).
Ressalte-se que o julgado mencionado pelo apelante nas págs.
117/118 mostra panorama diverso, em que o Município foi informado de
mudanças fáticas do imóvel em 2003, mas só retificou seu cadastro em 2016, o
que se verifica na própria ementa do acórdão.
Por sua vez, o julgado desta relatoria mencionado na pág. 119
autorizou a revisão do lançamento por erro de fato, e não auxilia a pretensão do
autor-apelante.
Mencione-se o seguinte julgado, também de minha relatoria, em
que a revisão de lançamento por alteração no padrão construtivo foi considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6

descabida em razão do prévio conhecimento do Município sobre as
características do imóvel:
Tributário - Apelação Ação anulatória IPTU Exercícios de 2014
a 2018
Sentença que anulou os lançamentos impugnados

Pretensão à reforma Inadmissibilidade Município que efetuou
revisão de lançamento em razão da alteração do padrão construtivo
do imóvel do autor Situação que não se amolda ao art. 149, VIII,
do CTN Erro de direito, quanto à classificação jurídica dada em
função das características do imóvel, as quais o Município tinha
ciência quando da concessão do habite-se Mudança que não gera
efeitos retroativos - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive sobre a mesma comarca Além disso, a possibilidade de a
Administração Pública anular os próprios atos, nos termos das
Súmulas 346 e 473, não autoriza a desconsideração de dispositivos
legais específicos ao lançamento tributário, aplicáveis em razão do
princípio da especialidade
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002662-64.2018.8.26.0526;
Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).
A diferença fática entre aquele caso e o presente resta clara no
corpo do acórdão:
“Logo, possível observar que a própria municipalidade estabelece as
classificações de cada imóvel, sendo-lhe lícito proceder às alterações
de classificação que julgar necessárias para a plena adequação com a
legislação local. Entretanto, essa adequação remete, claramente, ao
erro de direito, e não de fato. O equívoco não se refere às
informações que a municipalidade tinha do imóvel, mas ao
enquadramento jurídico dado consoante essas informações. Assim,
inviável que a alteração do padrão construtivo tenha efeitos
retroativos”.

No presente feito a situação é inversa, já que o equívoco se refere
às informações que a municipalidade tinha do imóvel.
Quanto à suposta omissão do Município sobre a fiscalização dos
imóveis, trata-se de ponto não trazido na inicial, e nem devidamente provado pela
parte, devendo ser rejeitado.
Saliente-se, no mais, ser inviável uma fiscalização permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7

atinente ao padrão de construtivo de cada imóvel, de forma individualizada.
Diferentemente do que ocorre em obras, cuja existência e andamento são
facilmente observáveis, o padrão construtivo de um imóvel se altera em razão de
itens como “fiação embutida nas paredes”, “canos de cobre ou similares”,
presença de “aquecedor a gás” e “lareira”, e pintura interna e externa (págs.
73/74), que podem ser alterados com relativa simplicidade e sem o conhecimento
da municipalidade.
Com isso, o Município acaba dependendo das informações
prestadas pelo próprio contribuinte, tendo o poder-dever de cobrar as quantias
devidas retroativamente, quando for o caso.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no
sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, a qual se amolda à
hipótese dos autos.
Sendo assim, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento) do
valor atribuído à causa devidamente atualizado, totalizando 15% (quinze por
cento), para ambas instâncias, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator